Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706527-55.2024.8.07.0020 RECORRENTE: COMMAGRO TRADING RESEARCH INTERMEDIAÇÃO LTDA RECORRIDA: TM CORRETAGEM DE GRÃOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a rescisão contratual e condenou a parte ré à restituição de valores pagos e ao pagamento da multa contratual por inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas; (ii) se é cabível a denunciação da lide à empresa fornecedora da mercadoria; (iii) se a parte ré pode se eximir da responsabilidade contratual sob alegação de intermediação; e (iv) se a multa contratual deve incidir apenas sobre o valor adiantado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura cerceamento de defesa a não realização de prova testemunhal quando a parte deixa de cumprir os requisitos legais para a intimação de testemunhas. 4. A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado vínculo jurídico direto que fundamente o direito de regresso. 5. A responsabilidade contratual recai sobre a parte que firmou o contrato, ainda que alegue atuar como intermediadora, inexistindo prova de transferência da obrigação a terceiro. 6. A cláusula penal deve incidir sobre o valor total do contrato, conforme pactuado, não sendo aplicável o art. 413 do Código Civil na ausência de cumprimento, ainda que parcial, do contrato, e de excessividade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal quando a parte deixa de comprovar a intimação regular das testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC. A denunciação da lide é incabível quando não demonstrado vínculo jurídico que fundamente o direito de regresso. A parte contratada responde pelo inadimplemento, ainda que alegue intermediação, quando não há prova de que o descumprimento decorreu de terceiro. A cláusula penal deve incidir sobre o valor integral da obrigação contratual, sendo incabível sua limitação ao valor adiantado ou sua redução na ausência de cumprimento ao menos parcial do avençado e de excessividade manifesta. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, 412; 413. Código de Processo Civil, arts. 125; 455, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995577, 0750536-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; Acórdão 1960954, 0745749-58.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1948787, 0738071-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; Acórdão 1918682, 0731709-71.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; Acórdão 1609531, 0701268-95.2022.8.07.0005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2022, publicado no DJe: 08/09/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a redução do valor referente à cláusula penal, mesmo diante do manifesto excesso; b) artigos 10, 370 e 455, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha implicou cerceamento de defesa; c) artigos 125, caput e inciso II, e 131, ambos do CPC, uma vez que a denunciação da lide, no caso, merecia ser acolhida, com o objetivo de promover economia processual e evitar decisões conflitantes. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, 10, 125, caput e inciso II, 131, 370 e 455, §1o, todos do Código de Processo Civil, e também quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à manutenção da cláusula penal tal como estipulada, seja quanto ao afastamento das teses de cerceamento de defesa e da necessidade/utilidade da denunciação da lide, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012